Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724000-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SONIA GONÇALVES DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sonia Gonçalves de Moura contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. 2. Narra, em síntese, que diante do grave estado de saúde em que se encontra (diabética com lesão necrótica no dedo esquerdo do pé), necessita urgentemente de realização de exame de arteriografia do membro, sob pena de piora do seu quadro clínico, nos termos dos relatórios médicos anexados. 3. Tece considerações sobre o direito à saúde e esclarece que o equipamento está quebrado. Pede a concessão de liminar para que o impetrado seja compelido a realizar o exame, sob pena de multa. 4. As custas processuais não foram recolhidas, mas a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 7. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. 8. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas e à administração geral dos interesses relacionados às atribuições de cada pasta. 9. Essas atribuições possuem natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades a ela vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança, sob pena de manter no polo passivo da demanda autoridade que não é diretamente responsável pelo ato apontado como ilegal. 10. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em Mandado de Segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a internação necessária ao tratamento pleiteado pelo impetrante. 11. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 12. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a realização do exame da impetrante em unidade da rede pública de saúde para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida, que houve recusa dessa autoridade em realizá-lo. 13. Esse ato de recusa, em tese, é o que viabiliza a impetração de mandado de segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante fazer o exame prescrito pelos profissionais que o acompanham é outro. 14. Destaque-se que no julgamento do IRDR 3 (autos de no 2016.00.2.0245629), foi reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar pretensão cominatória em matéria de saúde pública no Distrito Federal (acórdão no 1371750, no 1371775, no 1330669, dentre outros). 15. Anteriormente o Mandado de Segurança foi distribuído para a 3a Vara Cível de Ceilândia, que não é vinculante, pois o questionamento a ser dirimido é sobre a pertinência da autoridade coatora. DISPOSITIVO 16. Intime-se a impetrante para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e indique, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado ou aquela responsável pela negativa do exame na rede pública de saúde do Distrito Federal, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 17. No mesmo prazo, caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 18. Concluídas a diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO